Tribunal: TJMT
Processo: 1002590-61.2024.8.11.9005
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002590-61.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Serviços de Saúde, Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[SUELY SILVA DA CONCEICAO - CPF: 318.434.331-68 (AGRAVANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE EXAMES MÉDICOS PELO SUS. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. DIREITO À SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Os entes federativos respondem solidariamente pelo fornecimento de exames médicos indispensáveis ao diagnóstico e tratamento de saúde, independentemente da complexidade do procedimento.

2. A adesão ao modelo de gestão plena implica a assunção, pelo Município, da responsabilidade por serviços de média e alta complexidade, não sendo admissível sua exclusão do polo passivo da demanda.

3. A urgência e o risco de agravamento do estado clínico justificam a concessão de medidas liminares que garantam o direito à saúde e à dignidade da pessoa humana.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT contra a decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento no 1002590-61.2024.8.11.9005, da lavra da Exma. Sra. Juíza Suzana Guimarães Ribeiro, que
deu provimento ao agravo
interposto por SUELY SILVA DA CONCEIÇÃO, para
reformar a decisão de primeiro grau
e
determinar que o Município agravante e o Estado de Mato Grosso, solidariamente, providenciem os exames de manometria anorretal e defecorressonância
no prazo de 15 (quinze) dias.

O Município agravante sustenta, em síntese, que a responsabilidade pelos exames é do Estado, por se tratar de procedimento de alta complexidade. Invoca o
Tema 793 do STF
e dispositivos da
Lei 8.080/90
, que definem a repartição de competências no âmbito do SUS.

O Estado do Mato Grosso apresentou
contrarrazões
, sustentando a manutenção da decisão com base na solidariedade federativa, especialmente diante do modelo de
gestão plena municipal
, adotado por todos os municípios do Estado.

As contrarrazões apresentadas pela Defensoria Pública são pela manutenção da decisão monocrática, consequentemente da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025